Tribunal: TJES
Processo: 5016065-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016065-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016065-41.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: AEROLINEAS ARGENTINAS SA E ALEXANDRE UBIRACY MOREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida ALEXANDRE UBIRACY MOREIRA DO NASCIMENTO propôs AÇÃO INDENIZATÓTIA em face de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A., alegando, em suma, que adquiriu, em conjunto com familiares, passagens aéreas para viagem à Argentina, cujo itinerário original contratado previa voo da primeira ré (GOL) de Vitória/ES para Guarulhos/SP em 22/
0
1/2024 e, no mesmo dia, voo da segunda ré (Aerolineas) de Guarulhos/SP para Córdoba/Argentina. Acrescenta que o voo de saída da GOL foi antecipado para o dia 21/01/2024, de foirma unilateral, impondo pernoite não planejad
o
na cidade de São Paulo/SP, para aguardar a conexão internacional. Afirma, que no momento do embarque, no dia 21/01/2024, no aeroporto de Vitória/ES, o referido voo foi cancelado minutos antes da decolagem, e após longa espera e ausência de informações, colaborador da segunda ré, informou que todos seriam realocados em novo voo para Córdoba, sem custos, ao chegarem em Guarulhos/SP. A primeira ré remarcou novo voo para 22/
0
1/2024, com conexão em Salvador/BA e destino final em Congonhas/SP, com chegada prevista para as 22h05min, após o horário de partida do voo original internacional.
A
o chegarem a Guarulhos/SP por meios próprios, constataram o descumprimento da promessa de realocação, o que motivou a aquisição de nova passagem, com a primeira ré em 24/01/2024, para embarque em 27/
0
1/2024, com chegada a Córdoba em 28/
0
1/2024, totalizando seis dias de atraso, razãp pela qual requer indenização pelos danos materiais e danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e: a) CONDENAR as rés, AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, de forma solidária, a pagar ao autor, ALEXANDRE UBIRACY MOREIRA DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 4.570,14 (quatro mil, quinhentos e setenta reais e quatorze centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil). b) CONDENAR as rés, AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, de forma solidária, a pagar ao autor, ALEXANDRE UBIRACY MOREIRA DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)..”

Em sede recursal (ID 15260597), a parte requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A, alega preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, pretende a reforma da sentença, diante da inexistência de falha na prestação dos serviços, por se tratar de fato exclusivo de terceiro e motivos de força maior pelas más condições meteorológicas, o que afastaria o dever de indenizar.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões aos recursos IDs 15260605.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação à Ilegitimidade passiva alegada pela recorrente GOL, entendo por rejeitá-la.
Apesar de aplicável ao caso em tela a Convenção de Montreal, a narrativa fática coloca a requerida Gol como uma das causadoras diretas das falhas na prestação de serviços narrados na inicial, sendo a mesma, portanto, sob a referida ótica, responsável por reparar os supostos danos ocasionados
.

No mérito, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa dos autos, a robustez das provas acostadas com a petição inicial (IDs 15260368, 15260369, 15260370, 15260371, 15260372, 15260373), demonstra que diante dos cancelamentos e realocações de voos, a parte autora foi obrigada a adquirir outra passagem aérea para todo o grupo viajar no dia 27/01/2024, retardando a viagem em 06 dias, por culpa d
e ambas as
Cias Aéreas contratadas.

Pois bem, é sabido que há responsabilidade solidária entre as empresas aéreas que atuam em parceria nos cotratos de transporte, independentemente se vendeu as passagens aéreas ou não, de modo que ambas respondem pelo atraso do voo operado pela empresa parceira (codeshare), nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema.

Ademais, a responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam, dito isso, os referidos problemas de
natureza mete
or
ológicas
são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual as empresas auferem lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser os eventuais problemas transferidos ao consumidor.

A hipótese acarretou clara falha na prestação dos seus serviços, pois a recorrente cancelou voo de origem e, sem apresentar qualquer justificativa, antecipou a viagem para o dia anterior. Posteriormente, atrasou o voo que teria adiantado, oferecendo reacomodação em novo voo que faria o autor perder a conexão para a Argentina, o que frustaria sua viagem.

Dessa forma, acabou forçando o autor a efetuar gastos novos para chegar a tempo do voo para a Argentina, e, lá chegando, o autor descobriu que o voo contrato com a outra companhia aérea não existia, tendo que adquirir novas passagens para chegar ao seu destino.
Dessa forma, nítido que os
fatos causaram danos de ordem material e moral, o que acentua a gravidade da conduta das rés e legitima a indenização pelos danos de ordem extrapatrimonial.

Em suma, houve cancelamentos e atrasos nos voos que não foram negados, extraindo-se do acervo probatório produzido nos autos que a empresa apelante não logrou demonstrar
que não dera causa ao
atraso na viagem do autor, sendo que mesmo com a alegação dos problemas climáticos conseguiu chegar em São Paulo a tempo de pegar a conexão para a Argentina, sem o auxílio da recorrente, o que demonstra a falha na prestação de serviços, mesmo com a alegação de existência de problemas climáticos.

A Parte autora/recorrida que ao revés, logrou demonstrar minimamente as alegações iniciais (art. 373 , I do CPC ), demonstrando que o voo contratado foi cancelado, bem como as mudanças sofridas com a alteração do voo que resultaram num atraso considerável na chegada ao destino da viagem.

No que tante aos danos materiais, estes foram amplamente demonstrados, consoante documentos acostados IDs 15260368, 15260369, 15260370, 15260371, 15260372, 15260373, pelo que a sentença não merece qualquer reparo.

O mesmo se diz em relação aos danos morais, pois entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por mais de 8 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente à parte autora.

Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)